Tribunal: TJPA
Processo: 0800917-24.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10867 - Ausência de Fundamentação
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800917-24.2020.8.14.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARÁ

PACIENTE: MARLOS DAVES ALVES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA PRIMEIRA VARA CRIMINAL DO FORO DE CASTANHAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006.

SENTENÇA CONDENATÓRIA QUE MANTÉM A PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE, NEGANDO-LHE O DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E APLICANDO-LHE PENA DE RECLUSÃO, EM REGIME INICIAL FECHADO, DE 9 ANOS. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS REQUISITOS LEGAIS DOS ARTS. 312 E 387, AMBOS DO CPP. PACIENTE QUE RESPONDEU AO PROCESSO CUSTODIADO PREVENTIVAMENTE. NECESSIDADE DE SE EVITAR REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

- A sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de reclusão de 9 anos, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade.

- In casu, não vislumbro constrangimento ilegal na sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva, sobretudo porque o paciente permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual e para se evitar reiteração criminosa, já que já foi condenado pelo crime de roubo e responde a mais três processos criminais, sendo dois por tráfico de drogas e outro por roubo.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

MARLOS DAVES ALVES
,
por meio de defensor público, impetra a presente ordem de
habeas corpus
liberatório com pedido de liminar,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal (processo nº 0013129-70.2017.8.14.0015).

O impetrante afirma que o paciente fora condenado nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006 à pena privativa de liberdade de 9 anos e 11 meses de reclusão em regime inicial fechado. Em sentença, o juízo
a quo
negou-lhe o direito de recorrer em liberdade, mantendo-se a prisão preventiva, estando em cárcere preventivamente desde 12/10/2017.

Suscita, assim,
constrangimento ilegal
, porque
inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
em que a autoridade coatora não lançou nenhuma base empírica a demonstrar a necessidade da medida extrema,
violando-se o art. 387, do CPP.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, expedindo-se o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo para que o paciente aguarde em liberdade o exaurimento de eventuais recursos.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 13-26.

Indeferi a liminar
(fls. 27-28 ID nº 2700244).

O juízo a quo prestou as informações de estilo
(fl. 36 ID nº 2730817).

A
Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento
e
denegação da ordem
(fls. 59-69 ID nº 2797237).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Sabe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

A jurisprudência do STJ e do STF assentam que toda prisão imposta ou mantida antes do trânsito em julgado de sentença penal condenatória, por ser medida de índole excepcional, deve vir sempre baseada em fundamentação concreta, isto é, em elementos vinculados à realidade.

Nessa senda, dispõe o art. 387, §1º, do CPP que
“O juiz decidirá, fundamentadamente, sobre a manutenção ou, se for o caso, a imposição de prisão preventiva ou de outra medida cautelar, sem prejuízo do conhecimento de apelação que vier a ser interposta”.

A sentença condenou o paciente como incurso nas sanções punitivas do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, à pena de reclusão de 9 anos, em regime inicial fechado, negando-lhe o direito de recorrer em liberdade, sendo apreendidos, em sua residência, 20 (vinte) petecas de maconha, pesando 15,810g; 3 (três) tabletes de maconha, pesando 128,838g; 2 (dois) rolos de papel filme, sendo um pequeno e um grande; 1 (um) rolo de linha de cor branca; 1 (uma) fita adesiva de cor marrom; 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, de cor branca, IMEI’s 357268061436731 e 357269061436739, sem chip e sem cartão de memória; 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Samsung, de cor azul, IMEI’s 356848052883669 e 356849052883667 com chip Tim e sem cartão de memória; 1 (um) aparelho de telefone celular, marca Motorola, IMEI não identificado, sem chip e sem cartão de memória e a quantia de R$226,00 (duzentos e vinte e seis reais).

O juízo a quo negou o direito de o paciente em recorrer em liberdade
“tendo em vista que subsistem os motivos que autorizaram a sua prisão preventiva.”.
(fl. 19 ID nº 2698762). Embora o impetrante não tenha colacionada a decisão de decretação da prisão processual, a autoridade coatora juntou, em suas informações, decisão de indeferimento de sua revogação, datada de 31/01/2018, de onde se extrai o fundamento utilizado de se evitar a
reiteração delitiva
, ao estatuir que (fl. 38 ID nº 2730817):

“Acrescento que o fato de o requerente/acusado já ter sido condenado pela prática do crime de roubo, e de responder a três processos criminais, sendo que dois pela prática do crime de tráfico de drogas e outro pela prática do crime de roubo, demonstra que ele aufere o seu sustento com a prática de crimes, inexistindo, no momento, outra medida cautelar capaz de impedir que ele volte a delinquir, que não a sua prisão.”

In casu
, não vislumbro constrangimento ilegal
na
sentença que negou o direito de o paciente recorrer em liberdade, mantendo sua custódia preventiva,
sobretudo porque
o paciente
permaneceu preso preventivamente durante toda a instrução processual e para se evitar reiteração criminosa,
já que já foi condenado pelo crime de roubo e responde a mais três processos criminais, sendo dois por tráfico de drogas e outro por roubo.

A meu sentir, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, à medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço
da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/03/2020